Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700798-79.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA ALENCAR TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a nomear a autora em cargo de professor em vaga de pessoa com deficiência (PCD). Postula a concessão de efeito suspensivo ativo nesse sentido. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro de plano a verossimilhança do direito alegado. Não há indícios no processo de que o réu nomeou algum candidato após a publicação de sua reclassificação, que ocorreu em janeiro de 2021, que possa evidenciar a alegada preterição.O documento de ID 92459721 do processo de origem (0728274-78.2021.8.07.0018) informa que foram convocados candidatos PCD até a 44a posição, enquanto que a recorrente foi reclassificada na 52a posição. Até a publicação oficial da nova classificação não era possível se aferir a definitiva posição ocupada pela candidata de modo a lhe conferir o direito subjetivo à nomeação, cuja questão estava sub judice. Ademais, a apuração da eventual responsabilidade da Administração pela demora de disponibilizar a reclassificação da candidata e, se de fato houve preterição na ordem de convocação, exige a formação do contraditório com a ampla produção de provas. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 14 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito